Tribunal: TJBA
Processo: 0000984-18.2012.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000984-18.2012.8.05.0173 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA Advogado(s): HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: MAURA PIRES BRITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. LIMITAÇÃO LEGAL AO CABIMENTO DE APELAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 34 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Tapiramutá contra decisão monocrática que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Maura Pires Brito, deixou de conhecer da apelação por considerar incabível o recurso, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80, em razão de o valor da execução fiscal ser inferior ao limite legal de alçada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o recurso de apelação em execução fiscal cujo valor é inferior a 50 ORTN, devidamente atualizado pelo IPCA-E; (ii) examinar se a alegada ausência de abandono do feito e existência de bens penhoráveis seriam suficientes para afastar a inadmissibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 6.830/80, em seu art. 34, veda expressamente a interposição de apelação em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 ORTN, sendo admissíveis, nesses casos, apenas embargos infringentes e de declaração. 4. A constitucionalidade da norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 637.975/MG (Tema 408 da Repercussão Geral), com reafirmação da jurisprudência da Corte. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.168.625/MG (Tema 395), firmou entendimento de que o valor de 50 ORTN deve ser atualizado pelo IPCA-E desde janeiro de 2001, devendo-se considerar esse valor atualizado à época da propositura da ação para aferição da admissibilidade recursal. 6. No caso concreto, o valor da execução fiscal (R$ 227,83) revela-se inferior ao limite atualizado de 50 ORTN (R$ 683,92, em agosto de 2022), o que obsta a admissibilidade da apelação. 7. A alegação de diligência processual não afasta o óbice legal objetivo à interposição de apelação, tampouco justifica a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 34; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 637.975/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 09.06.2011; STJ, REsp 1.168.625/MG (Tema 395), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.06.2010; TJBA, AgIntCiv 8002194-26.2022.8.05.0105, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 27.09.2024; TJBA, AgIntCiv 8005754-73.2022.8.05.0105, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.06.2024; TJBA, AgIntCiv 8002840-07.2020.8.05.0105, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 30.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)